Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECURSO INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA PARA O PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. RATEIO ENTRE OS VENCEDORES. EFETIVO TRABALHO DO ADVOGADO.
1. A regra definida no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, somente é afastada quando os embargos de declaração são intempestivos ou manifestamente inadmissíveis, sem qualquer apontamento de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Precedentes.
2. A regra da proporcionalidade disposta no artigo 87 do Código de Processo Civil que, segundo jurisprudência já consolidada, aplica-se também aos litisconsortes vencedores, de modo que, havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC.
3. O advogado tem direito aos honorários de sucumbência quando efetivamente representa uma parte vencedora em um processo judicial, atuando na lide.
4. Apelação conhecida e provida.